Tribunal: TJMT
Processo: 1014977-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014977-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (AGRAVANTE), BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME - CNPJ: 09.110.301/0001-42 (AGRAVADO), BENTERRA & BITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 23.265.719/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRATOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - É evidente que eventual penhora resultante das ações propostas em desfavor das agravadas recaia sobre o capital social da empresa Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA, que o agravante busca desconstituir, na origem, em face da não integralização das quotas pelas agravadas, restando caracterizada, pois, a probabilidade do direito.

III – Aliado a isso, o perigo da demora também se faz presente, na medida em que o juízo onde tramita uma das ações propostas em desfavor das agravadas já deferiu a penhora sobre as quotas sociais das requeridas, que podem recair sobre o capital social da empresa constituída pelos litigantes, no qual somente o agravante integralizou as suas quotas.

IV - Ademais, acaso julgado improcedente o pleito do agravante na primeira instância, a medida é plenamente reversível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
JOSÉ CARLOS MENOLLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresária de n. 1000487-08.2020.811.0086, ajuizada em face de
BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME
e
BENTERRA & BITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a averbação de indisponibilidade do bem objeto da Matrícula de no 17.165 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.

Para tanto, aduz a agravante que é premente a necessidade de averbação de indisponibilidade do imóvel em questão, sobretudo porque as agravadas estão sendo demandadas em outras duas ações no estado de São Paulo e, em ambas, houve indicação de penhora de quotas pertencentes à empresa Nova Mutum Loteamentos Imobiliários, a qual se busca a dissolução na origem, em face da não integralização das quotas pelos agravados.

Salienta que há real possibilidade de as constrições recaírem sobre a empresa constituída pelo agravante em sociedade com as agravadas e atingir o bem em questão, que foi integralizado na sociedade pelo requerente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 50807524).

Sem contrarrazões (id. 95926960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia a averbação de indisponibilidade bem objeto da Matrícula de n. 17.165 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT, até o julgamento da ação.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO
NO
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor do agravante.

Isso porque, o agravante comprovou satisfatoriamente que as agravadas, apesar de não integralizarem as suas cotas na empresa Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA, constituída por elas em conjunto com o agravante, nem mesmo providenciarem o registro do loteamento objeto do contrato firmado entre as partes, indicaram à penhora as quotas pertencentes à referida empresa em pelo menos duas ações que tramitam no estado de São Paulo, onde figuram como rés.

Na ação de n. 1084444-76.2019.8.26.0100, inclusive, foi deferida a penhora de 5.000 quotas ou ações para após a citação das executadas, ora agravadas, que pode recair sobre o capital social da empresa Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA, expressamente mencionada naqueles autos quando da indicação à penhora das quotas que sequer foram integralizadas pelas agravadas, conforme evidencia o balanço patrimonial acostado à id. 50496461.

Ademais, o autor da ação de n. 1031909-39.2020.8.26.0100, ao mesmo tempo em que pleiteia a rescisão do contrato firmado com uma das agravadas, requer a indisponibilidade das quotas sociais, inclusive da sociedade Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA.

Assim, é evidente que eventual penhora resultante das ações propostas em desfavor das agravadas recaia sobre o capital social da empresa Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA, que o agravante busca desconstituir, na origem, em face da não integralização das quotas pelas agravadas, restando caracterizada, pois, a probabilidade do direito.

Aliado a isso, o perigo da demora também se faz presente, na medida em que o juízo onde tramita uma das ações propostas em desfavor das agravadas já deferiu a penhora sobre as quotas sociais das requeridas, que podem recair sobre o capital social da empresa constituída pelos litigantes, no qual somente o agravante integralizou as suas quotas.

Ademais, não vislumbro nenhum prejuízo que possa resultar da indisponibilidade do imóvel integralizado pelo agravante no capital social da empresa, tendo em conta que o bem continuará integrando a sociedade até o final da demanda, até que seja transferido ao patrimônio pessoal do autor, ora agravante, caso ele se sagre vencedor na lide.

Calha frisar, ainda, que acaso julgado improcedente o pleito do agravante na primeira instância, a medida é plenamente reversível.

Diante de tais considerações, ou seja, da constatação da concomitância dos requisitos autorizadores da medida, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a averbação de indisponibilidade do imóvel de Matrícula de n. 17.165 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021